Tribunal: TJSP
Processo: 0119182-88.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Prazo prescricional de 5 (cinco) anos (CC, art. 206, § 5o, I). Extinção do feito, com base no reconhecimento da prescrição intercorrente. Feito ajuizado antes da vigência do CPC/2015. Incidência das teses consolidadas, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no Recurso Especial no 1.604.412/SC. Requerimentos

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Prazo prescricional de 5 (cinco) anos (CC, art. 206, § 5o, I). Extinção do feito, com base no reconhecimento da prescrição intercorrente. Feito ajuizado antes da vigência do CPC/2015. Incidência das teses consolidadas, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no Recurso Especial no 1.604.412/SC. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado pelo C. STJ. Desde o bloqueio de valores parciais, em junho de 2015, já transcorrera tempo muito superior ao prazo prescricional. Credor devidamente intimado a manifestar-se acerca da prescrição intercorrente. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.